Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-25.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-25.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILSON MISTURINI - CNPJ: 31.111.632/0001-56 (EMBARGANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), PEDRO MISTURINI - CNPJ: 31.102.840/0001-99 (EMBARGANTE), LUIZ MISTURINI - CNPJ: 31.038.043/0001-90 (EMBARGANTE), CELSO ANTONIO MISTURINI - CNPJ: 31.027.595/0001-00 (EMBARGANTE), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (EMBARGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

1- Ao pretexto de que o Acórdão é omisso, as Embargantes pretendem, na verdade, que a Câmara proceda novamente à análise do recurso de Apelação, de modo a alterar o julgado em seu favor com o acolhimento da tese de que não é necessária a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, para o processamento da recuperação judicial pleiteada por produtor rural. Contudo, seu objetivo é aclarar decisões eivadas de vícios constantes no artigo 1.022 do CPC. Inexistência do alegado, pois a tese foi devidamente analisada e de maneira clara foram expostos os fundamentos para a rejeição do argumento e dos pedidos, inclusive com a citação expressa do dispositivo da Lei.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o, do CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado em favor das Recorrentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002313-25.2019.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelas empresas de pequeno porte
Vilson Misturini – EPP, Pedro Misturini – EPP,Luiz Misturini – EPP e Celso Antônio Misturini – EPP
, formadoras do Grupo Misturini,
em virtude de Acórdão que, à unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação por elas interposto.

As Embargantes alegam que o
decisum
é omisso.

Afirmaram que pugnaram pelo pronunciamento deste Tribunal no sentido de reconhecer a legitimidade para Processamento de sua Recuperação Judicial, nos termos da Lei 11.101/2005, bem como alegaram que o exercício regular das atividades por mais de dois anos antes do pedido de recuperação judicial pode ser comprovado legalmente por outras formas, além da inscrição na Junta Comercial por tal período e afirmaram que tais assertivas decorrem do que estabelece o § 2.o, do artigo 48, da Lei 11.101/2005. Todavia, de acordo com as Recorrentes, esta Câmara, ao desprover o recurso de apelação, não manifestou quanto aos referidos temas.

As Embargantes alegam que o Acórdão é omisso porque não enfocou o aspecto jurídico delimitado nas razões do Apelo. Logo, requererem o pronunciamento expresso ou implícito ao dispositivo de lei confrontado, qual seja: o artigo 48, § 2.o, da Lei 11.101/05.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, afastando a omissão e dando provimento ao Apelo para determinar o processamento da recuperação judicial das Embargantes, bem com prequestionar os termas e regras aduzidas.

Contrarrazões no Id. 38837963, em que a Recorrida requer a aplicação da multado artigo 1.026, § 2.o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020